Tribunal: TJDFT
Processo: 0751419-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO (ART. 359 DO CP). IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). DESCUMPRIMENTO. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desobediência tipificado no artigo 359 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, em razão da impossibilidade de incidência do crime previsto no art. 359 do CP na hipótese de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e o contato permissivo pela vítima, bem como a possível entrada no imóvel motivada por estado de necessidade. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de desobediência (art. 330, CP) e, por fim, a modificação na dosimetria da pena.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 58498837).
5. Na análise dos autos, consta que o acusado mesmo ciente da proibição, invadiu a residência de seu genitor, impedindo-o de entrar. Com efeito, na ocasião, havia a determinação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do apelante, nos autos do processo no 0731189-32.2023.8.07.0016, dentre as quais a proibição de aproximação e contato com o seu genitor, bem como proibição de acesso a casa do genitor (ID 57707411).
6. Ao contrário do que alega a defesa, o fato da vítima noticiar a autoridade policial a existência e o descumprimento da medida protetiva pelo acusado, na data da ocorrência, informando que o réu estava em seu lote, e impedindo-o de ingressar em sua residência, demonstra claramente o descumprimento da medida protetiva, independentemente de qualquer permissividade anterior porquanto não houve a revogação da medida, o que seria possível, caso fosse o interesse da vítima.
7. Inexiste demonstração de estado de necessidade uma vez que, conforme afirmado na sentença, não há qualquer informação acerca de quem teria provocado a situação de desavença entre alguns populares e o acusado e nem de perigo a ela relacionado. Não há, ainda, a demonstração se a situação poderia ou não ser evitada pelo acusado, devendo assim ser afastada a excludente de ilicitude.
8. Destarte, demonstrado o dolo, porquanto descumprida medida cautelar diversa da prisão, de que tinha ciência o acusado. Por sua vez, a prova testemunhal foi coerente e harmônica com as declarações contidas na ocorrência policial, demonstrando que a conduta do acusado se amoldou ao tipo descrito no art. 359 do CP.
9. Não é caso de desclassificação para o crime do art. 330 do CP, uma vez que houve efetivo descumprimento das medidas protetivas de que tinha ciência.
10. A pena foi devidamente aplicada, ao não ser aplicada a reincidência apesar do registro de duas condenações transitadas em julgado anteriores a data dos fatos, sendo considerados os registros tão somente na primeira fase de aplicação da pena. Não houve causas de aumento e diminuição e nem o reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo a pena aplicada pouco acima do mínimo legal.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.

12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.